Tribunal: CARF
Processo: 10240.003127/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ao alegar ser nulo auto de infração efetuado com lastro na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por não ter a fiscalização apresentado prova direta de nexo causal entre depósitos bancários e omissão de renda ou acréscimo patrimonial, o recorrente pretende se eximir de seu ônus legal de comprovar a origem dos depósitos bancários, transferindo-o indevidamente à autoridade lançadora.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Se os exames desejados não dependem de conhecimento técnico ou científico, a perícia postulada é manifestamente desnecessária e protelatória e o pedido de uma prévia diligência para colheita de documentos a serem analisados pelo perito em conjunto com os já constantes dos autos ofende ao dever de o impugnante instruir a impugnação com a prova documental de suas alegações, sendo que, em face do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992, competia ao contribuinte produzir a prova individualizada da origem dos depósitos desde o procedimento fiscal, sob pena de aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos. Ao alegar cerceamento do direito de defesa por não terem os julgadores de primeira instância acolhido o pedido para a produção de diligência e perícia, o recorrente pretende se eximir de seu ônus legal de provar a origem dos depósitos bancários, transferindo-o indevidamente à Turma Julgadora.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.003127/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.567 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
VALTER FIGUEIREDO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Ao alegar ser nulo auto de infração efetuado com lastro na presunção legal do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por não ter a fiscalização apresentado prova
direta de nexo causal entre depósitos bancários e omissão de renda ou
acréscimo patrimonial, o recorrente pretende se eximir de seu ônus legal de
comprovar a origem dos depósitos bancários, transferindo-o indevidamente à
autoridade lançadora.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Se os exames desejados não dependem de conhecimento técnico ou científico,
a perícia postulada é manifestamente desnecessária e protelatória e o pedido de
uma prévia diligência para colheita de documentos a serem analisados pelo
perito em conjunto com os já constantes dos autos ofende ao dever de o
impugnante instruir a impugnação com a prova documental de suas alegações,
sendo que, em face do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992, competia ao
contribuinte produzir a prova individualizada da origem dos depósitos desde o
procedimento fiscal, sob pena de aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos. Ao alegar cerceamento do direito de defesa por não terem os
julgadores de primeira instância acolhido o pedido para a produção de
diligência e perícia, o recorrente pretende se eximir de seu ônus legal de provar
a origem dos depósitos bancários, transferindo-o indevidamente à Turma
Julgadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.003127/2008-77
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 862/883) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 841/854) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 53/60),
no valor total de R$ 3.369.827,88, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
anos-calendário 2003 e 2004, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, sendo a multa de ofício agravada. O lançamento foi cientificado
em 07/11/2008 (e-fls. 63). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 19/52.
Na impugnação (e-fls. 814/837), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade e Arrolamento.
(b) Nulidade do Auto de Infração.
(c) Depósitos bancários. Atividade informal de factoring. Ausência de provas e
requisição de perícia e de diligência. Acréscimo patrimonial.
Desconsideração de documentos exibidos. Dos cálculos.
(d) Majoração da multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 841/854):
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de oficio e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção
de omissão de rendimentos com base em valores depositados em conta
bancária para os quais o titular não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos.
(...) Voto (...)
(...) houve um esclarecimento prestado, o de que, pelo menos, o contribuinte não tem
condições de atender a solicitação da intimação no prazo requerido. Assim descabe a
majoração da multa para 112,5%, devendo a mesma retornar ao patamar de 75%, como
rege o inciso I do art.44.
O Acórdão foi cientificado em 13/01/2011 (e-fls. 856/858) e o recurso voluntário
(e-fls. 862/883) interposto em 09/26/2011 (e-fls. 862), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 13/01/2011, o recurso é tempestivo.
(b) Arrolamento. Em atendimento ao disposto no artigo 64 da Lei 9.532/97, resta
cumprida a determinação do arrolamento de bens, conforme se observa às
páginas 751 e 752 dos autos.
(b) Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão. O princípio da motivação dos
atos não foi observado (Constituição, art. 93, X), pois o lançamento se limitou
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

a mencionar a presunção legal de omissão de receitas, sendo uma incoerência
entender pelo acréscimo patrimonial em face do demonstrado para a
fiscalização. Logo, o equívoco na interpretação dos fatos gera a nulidade do
ato, pois os valores a circular nas contas correntes não geraram lucro,
conforme relatórios apresentados (fls. 441/547), e sem lucro não há renda. Os
documentos apresentados não foram considerados e nem totalizados os
valores a fim de se chegar ao real valor devido a título de imposto de renda.
Nesta oportunidade, são juntados os documentos hábeis a comprovar a
origem dos valores depositados. A decisão recorrida não enfrentou totalmente
os argumentos da impugnação ao afirmar não poder enfrentar questões que
importem a negação de vigência e eficácia de preceitos legais, como
violadores da Constituição, mas o lançamento não pode se lastrear em meras
conjecturas ou “presunções”, termo utilizado pelo autuante.
(c) Depósitos bancários. Atividade informal de factoring. Nos termos do Relatório
de fls. 18/27, observa-se que a Fiscalização, apesar de ter ciência da atividade
informal exercida pelo contribuinte, não a considerou, razão pela qual não
foram aceitas as suas justificativas e comprovações. Na mesma linha, decidiu
o Acórdão de Impugnação. Contudo, o Recorrente discorreu demoradamente
sobre a atividade informal de factoring por ele exercida no período
investigado, tendo comprovado documentalmente, todos os depósitos
realizados em suas contas bancárias, o que, inclusive, foi objeto de resenha da
r. decisão ao mencionar as planilhas de fls. 441/548. Nas planilhas, há
menção de número de cheque, banco e conta de cada um dos lançamentos
efetuados - impossível ao contribuinte lembrar-se do nome de cada um dos
emitentes de referidos documentos, razão do pedido de perícia, o que foi
negado, mas juntou aos autos todos os termos de custódia dos relatados
cheques e junta ao recurso ora interposto cópia de todos os extratos das contas
de titularidade do recorrente para o período investigado, para que não se
possa dizer que o mesmo não justificou a origem de referidos valores, pois a
Receita Federal poderá rastrear todas as contas, caso entenda necessário, dos
emitentes dos cheques depositados. Só não o fará, se entender que é mais fácil
manter a multa do que realizar a devida investigação, o que só se acredita por
hipótese. Portanto, a documentação que ora se junta faz prova cabal da
origem dos valores. Além disso, é obrigação do fisco investigar e não
presumir que os depósitos não tenham origem, sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade. Denota-se que exercia informalmente a atividade de
factoring, tanto que constitui empresa em agosto de 2004 e obteve alvará de
funcionamento em setembro de 2004. A atividade em questão permitiu que os
mesmos recursos entrassem e saíssem várias vezes nas contas correntes, tendo
apresentado cópia de todas as custódias dos cheques realizados junto ao
Banco Rural, carreia extratos. Ausência de provas e requisição de perícia e
de diligência. O lançamento e a decisão recorrida não levaram em
consideração a atividade informal de factoring, a gerar circulação de recursos
sem geração de riqueza, sendo indispensável realização de perícia nas contas-
correntes do Recorrente, a fim de certificar o real valor utilizado, e
cabalmente se demonstrar não ser passível de tributação o valor total
depositado nas contas. O indeferimento cerceou o direito de defesa. Reitera
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

quesitos e indicação de perita. Em virtude de não ter o Recorrente como
identificar a titularidade dos cheques creditados em suas contas, aliado ao fato
de que o fisco negou-se a proceder tal investigação, sem fundamento
suficiente para tanto, reitera-se o pedido feito na impugnação de solicitação
de cópias microfilmadas dos referidos títulos, junto aos bancos sacados, pelo
órgão fiscalizador, possibilitando a comprovação do resultado das operações
apresentadas pelo Recorrente, de acordo com a planilha constante nos autos
às fls. 441/547, e documentos que ora se junta, o que novamente se requer.
Além do mais, todos os cheques emitidos pelo Recorrente foram nominais
aos seus sacadores dos cheques depositados em suas contas, e nenhum deles
sacado pelo próprio recorrente. Desconsideração de documentos exibidos. O
recorrente colocava os cheques recebidos em custódia do Banco Rural e tais
documentos foram trazidos aos autos fls. 548/630, mas esses documentos não
foram considerados pela autoridade julgadora e nem pela decisão recorrida,
como comprobatórios da atividade exercida informalmente e como a
comprovar o motivo da elevada movimentação financeira. Dos cálculos. O
fiscal considerou como sendo renda toda a movimentação financeira, mas
planilha constante nos autos às fls. 441/547, bem como as cópias dos extratos
de que ora se junta, descrevem um a um a origem dos valores depositados em
conta e o lucro percebido na informal atividade de factoring exercida pelo
Recorrente, e, com a realização da perícia reiterada neste recurso, se
determinará os já confessados valores devidos a titulo de IRPF, ao qual será
aplicada a alíquota devida. Acréscimo patrimonial. Não há prova de
acréscimo patrimonial, devendo ser atendido, sob pena de injustiça, o pedido
para realização de perícia contábil nas planilhas apresentadas e nas contas do
recorrente, bem como o pedido de diligência para se aferir a quem foram os
sacadores dos cheques emitidos, considerando-se a atividade informal de
factoring.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/01/2011 (e-fls. 856/858), o recurso
interposto em 09/02/2011 (e-fls. 862) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não se exige depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo (Súmula Vinculante n° 21 do STF). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Auto de Infração e do Acórdão. A descrição dos fatos e dos
enquadramentos legais constante do Auto de Infração é compatível com a infração imputada
consistente na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, estando suficientemente motivado.
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

Diante da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é desnecessária a
prova pela fiscalização de nexo causal entre depósitos e omissão de renda, de acréscimo
patrimonial a descoberto ou de sinais exteriores de riqueza, bem como desnecessária a
comprovação do consumo da renda (Súmula CARF ° 26).
A circunstância de o recorrente considerar que a fiscalização e os julgadores de
primeira instância se equivocaram ao interpretar os fatos e em não acolher seus argumentos
tendentes a comprovar a inexistência de acréscimo patrimonial não significa nulidade do Auto de
Infração e nem do Acórdão de Impugnação. Constitui-se em matéria de mérito determinar se os
elementos apresentados pelo contribuinte, inclusive os apresentados com as razões recursais,
comprovam ou não a origem dos depósitos, no todo ou em parte.
O Acórdão de Impugnação não é nulo por ter deixado de apreciar alegações de
inconstitucionalidade, eis que nem mesmo o presente colegiado é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2; Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 26-A).
Depósitos bancários. Atividade informal de factoring. Ausência de provas e
requisição de perícia e de diligência. Desconsideração de documentos exibidos. Dos cálculos.
Acréscimo patrimonial.
Não compete ao fisco investigar a origem de cada crédito/depósito. O ônus legal
de comprovar individualizadamente a origem dos créditos/depósitos é do contribuinte (Lei n°
9.430, de 1996, art. 42).
O fato de o recorrente ter discorrido durante o procedimento fiscal e em sua
defesa sobre exercer a atividade informal de factoring e o fato de ter constituído pessoa jurídica a
ter por objeto social a atividade de factoring não se constituem em prova da origem dos
depósitos bancários na alegada atividade informal, muito menos na prova individualizada
exigida pela norma legal.
Segundo as razões recursais, a decisão atacada exigiria a comprovação da
totalidade dos valores creditados nas contas, mas ignoraria a comprovação de que os débitos nas
contas estariam relacionados à atividade informal de factoring.
O recorrente ao invés relacionar de forma individualizada cada operação de
factoring com o respectivo depósito de origem não comprovada, com apresentação da pertinente
documentação hábil e idônea, discorre em tese a partir de um exemplo hipotético de cliente que
queira vender recebíveis no valor de R$ 30.000,00 com três cheques vencíveis, o primeiro em 10
dias, o segundo em 20 dias e o terceiro em 30 dias, sendo, para tanto, feitas três operações,
considerada a taxa de 3,5%, a significar a emissão de um cheque de R$ 9.883,34 (a implicar
débito em conta do recorrente desse valor), para a compra do primeiro cheque (recebíveis) de R$
10.000,00, para a segunda, será emitido um cheque de R$ 9.883,34 (um segundo débito em conta
do recorrente), para a compra do segundo cheque (recebíveis) de R$ 10.000,00 e para a terceira
compra será emitida um cheque de R$ 9.883,34 (um terceiro débito em conta do recorrente),
para a compra de terceiro cheque (recebíveis) de R$ 10.000,00, sendo que o operador de
factoring auferirá os mesmos R$ 350,00, tendo saída de sua conta-corrente o total de R$
29.650,00 e entrado o total de R$ 30.000,00 (depósito/crédito na conta do recorrente).
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

Assim, o contribuinte sustenta que os mesmos recursos entram e saem de suas
contas sem significar aumento patrimonial, conforme tabelas que estampa em sua defesa e nas
razões recursais a relacionar os totais mensais de débito, crédito e saldo em conta do Banco
Rural (e-fls. 825 e 877).
Contudo, o recorrente não apresentou os contratos de facturing ou faturização e
nem ao menos indicou quais pessoas seriam seus clientes.
As planilhas a relacionar números de cheques, valores, data de faturização,
numero de dias e receita (e-fls. 496/539 e 540/5441) sem a exibição de substrato documental a
alicerça-las, ou seja, sem a apresentação de prova de que tais cheques envolveriam operações de
faturização, impossibilita a conclusão de que os depósitos a serem comprovados decorrem de
contratos de faturização.
Por conseguinte, as planilhas em questão não tem o condão de comprovar
incorreção na base de cálculo apurada pela autoridade lançadora.
Além disso, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, impõe a prova individualizada, não
sendo possível a adoção de uma presunção simples a tomar o conjunto dos créditos/depósitos
sem comprovação de origem e o conjunto dos débitos havidos nas contas como a decorrer de
uma alegada atividade informal de faturização.
O fato de ter deixado títulos de crédito para cobrança simples pelo Banco Rural
(sem contratação de desconto ou garantia, e-fls. 603/685) não é prova da atividade de facturing,
cabendo ao recorrente apresentar documentos hábeis e idôneos a demonstrar que os títulos
cobrados pelo Banco Rural consistiam em títulos recebidos por seus clientes (cedente ou
faturizado) em suas atividades comerciais e cedidos ao recorrente (factor ou faturizador)
mediante o pagamento de uma remuneração pela demora e/ou risco na liquidação dos títulos de
crédito cedidos.
Por não apresentar prova a demonstrar sua argumentação genérica, o autuado
assevera ser necessária diligência para se obter junto aos bancos cópias microfilmadas dos títulos
pertinentes às operações havidas nas contas bancárias, a possibilitar a identificação da
titularidade dos cheques creditados em suas contas e a produção de perícia nas suas contas-
correntes e nos borderôs de títulos para cobrança simples, sem contratação de desconto ou
garantia (e-fls. 603/685). A decisão recorrida ao indeferir o pedido para a produção probatória
em questão teria cerceado seu direito de defesa, pedido que reitera nas razões recursais.
O recorrente nitidamente pretende se eximir do ônus legal de comprovar a origem
dos depósitos bancários, transferindo-o à autoridade lançadora ao alegar nulidade do auto de
infração lastreado na presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430 de 1996, ou seja, por não ter a
fiscalização apresentado prova direta de nexo causal entre depósitos bancários e omissão de
renda ou acréscimo patrimonial, ou transferindo-o à Turma Julgadora ao alegar cerceamento do
direito de defesa por não terem os julgadores de primeira instância acolhido o pedido para a
produção de diligência e perícia.

1 O recorrente menciona as fls. 441/547 e que correspondem às e-fls. 496/602. Nas e-fls. 540/544 e 598/602,
constam planilhas sem referência a atividades de faturização, mas "VENDA DE OURO", "REC.CH.DEV" e "REC.
BERONPREV".
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.567 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.003127/2008-77

A perícia postulada pelo recorrente é manifestamente desnecessária e protelatória,
pois não depende de conhecimento técnico ou científico de perito (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 18, caput; Lei n° 5.869, de 1973, art. 145, caput; e Lei n° 13.105, de 2016, arts. 15 e 156,
caput) e demanda prévia diligência para colheita de documentos a serem analisados em conjunto
com os constantes dos autos, sendo que a prova documental das alegações do recorrente deveria
ter sido apresentada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §§ 4° e 5°) e,
pior, a prova individualizada da origem dos depósitos já deveria ter sido produzida pelo
contribuinte desde o procedimento fiscal, sob pena de aplicação da presunção legal de omissão
de rendimentos (Lei n° 9.430 de 1996, art. 42). Logo, o indeferimento não cerceou o direito de
defesa, não sendo o caso de se converter o julgamento em diligência e perícia.
Com o recurso, o contribuinte carreou aos autos os extratos das contas bancárias
de sua titularidade (e-fls. 888/1040). Os extratos já haviam sido obtidos pela autoridade
administrativa mediante Solicitação de Emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, uma vez que o contribuinte descumprira seu dever de
colaborar com a fiscalização. Logo, em nada contribuem para com a prova de os depósitos
bancários sem origem comprovada envolverem a atividade de faturização.
Não cabe ao presente colegiado afastar a legislação incidente sob a o fundamento
de a lei ser injusta ao não exigir a demonstração do acréscimo patrimonial (Lei n° 9.430 de 1996,
art. 42), ao estabelecer a presunção legal lastreadora do lançamento (Lei n° 9.430 de 1996, art.
42) e ao impor ao impugnante o ônus de provar suas alegações (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
16, III e §§ 4°, 5° e 6°, e 18, caput), eis que incompetente para apreciar alegações de ofensa a
princípios constitucionais (Súmula CARF n° 2; Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A).
Por conseguinte, o recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção
legal veiculada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não merecendo reforma o Acórdão de
Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital